Tribunal: TJSP
Processo: 0017845-98.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo Majorado – Preliminar de nulidade – Inobservância do art. 226, II, do CPP – Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância das formalidades no reconhecimento pessoal e ou fotográfico, prevista no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo Majorado – Preliminar de nulidade – Inobservância do art. 226, II, do CPP – Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância das formalidades no reconhecimento pessoal e ou fotográfico, prevista no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado "se possível", sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação Recurso da Defesa - Pleito de absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto a ensejar a condenação que sobreveio - Modificação da dosimetria - Impossibilidade - Violação a Súmula n. 443 do C STJ - Inadmissibilidade - Sucede que a presença de ambas as majorantes reconhecidas em desfavor dos acusados foram de fato determinantes para a rendição dos ofendidos e consumação da ação criminosa - Provas robustas a ensejar a condenação, nos termos em que proferida - Regime fechado que se afigura como necessário ao caso concreto - Rejeição da preliminar e recurso desprovido.